Tribunal: TJES
Processo: 5005210-11.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005210-11.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE ORFAO E SUCESSAO DA COMARCA DE SERRA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE ORFAO E SUCESSAO DA COMARCA DE VILA VELHA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. REGRA DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE DE INCAPAZ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra/ES, que sustenta ser competente o Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES para processar a ação de inventário ajuizada por H.A.P., representado por sua responsável legal, em razão do falecimento de Rita de Cássia Ayolphi Pignaton e Elso Pignaton Junior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência do Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES foi prorrogada em razão da ausência de impugnação tempestiva; e (ii) estabelecer se o interesse do herdeiro incapaz justifica a manutenção da competência naquele juízo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência para o processamento do inventário segue a regra do domicílio do autor da herança, conforme o artigo 48 do Código de Processo Civil.

4.
Sendo a competência territorial relativa, o magistrado não pode declará-la de ofício, nos termos do artigo 64, § 1º, do CPC e da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.

5.
A ausência de impugnação tempestiva pelas partes acarreta a prorrogação da competência do juízo originalmente acionado, conforme o artigo 65 do CPC.

6.
A manutenção da competência no Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES atende ao melhor interesse do herdeiro incapaz, residente na comarca, garantindo sua proteção e facilitando sua representação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES.

Tese de julgamento
:

1. A competência para o inventário é fixada pelo domicílio do autor da herança, sendo de natureza relativa e sujeita à prorrogação caso não seja impugnada tempestivamente.

2. O juiz não pode declarar de ofício sua incompetência relativa, conforme o artigo 64, § 1º, do CPC e a Súmula 33 do STJ.

3. O interesse do herdeiro incapaz pode justificar a manutenção da competência no juízo que melhor atenda à sua proteção e representação legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 48, 63, 64, § 1º, e 65.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 33, Corte Especial, julgado em 24/10/1991, DJ 29/10/1991, p. 15312.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, CONHECER do presente conflito negativo de competência e DECLARAR competente o Juízo suscitado da 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA-ES para processar e julgar a demanda, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SERRA/ES,
por considerar ser competente o
JUÍZO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA/ES
para o processamento da Ação de Inventário, ajuizado por H.A.P., representado por MARIA LUIZA AYOLPHI PEREIRA, tendo em vista o falecimento de RITA DE CASSIA AYOLPHI PIGNATON e ELSO PIGNATON JUNIOR.

Inicialmente distribuído perante a 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha-ES, sobreveio decisão de fls. 98 e verso,
declinando a competência para julgar o referido inventário e, por conseguinte, a determinando a remessa dos autos ao Juízo de Serra,
sob o fundamento de que a comarca de Serra era o último domicílio dos inventariados.

O Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra proferiu a decisão de Id nº 8125992, suscitando o presente Conflito Negativo de Competência, tendo como argumento o fato de que nos termos do art. 65 do CPC, a incompetência relativa deve ser alegada na primeira oportunidade de manifestação nos autos pela parte. Caso não seja feito, a competência será prorrogada, como no caso em apreço.

Alega, ainda, o Juízo suscitante, que a manutenção da competência no juízo suscitado diz respeito ao melhor interesse do incapaz, local da residência deste.

Despacho de Id nº 8280824, designando o Juízo Suscitado (1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha-ES), em caráter provisório.

O Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha não prestou as informações solicitadas, conforme certidão de Id nº 10271026

Parecer da d. Procuradoria de Justiça de Id nº 11607638, opinando pela fixação da competência da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, ora suscitado, para o processamento e julgamento do feito originário.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SERRA/ES,
por considerar ser competente o
JUÍZO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA/ES
para o processamento da Ação de Inventário, ajuizado por H.A.P., representado por MARIA LUIZA AYOLPHI PEREIRA, tendo em vista o falecimento de RITA DE CASSIA AYOLPHI PIGNATON e ELSO PIGNATON JUNIOR.

Sustenta o Juízo suscitante (Vara de Órfãos e Sucessões de Serra) que se operou no caso em apreço a prorrogação de competência do juízo orfanológico de Vila Velha, tendo como argumento o fato de que nos termos do art. 65 do CPC, a incompetência relativa deve ser alegada na primeira oportunidade de manifestação nos autos pela parte. Caso não seja feito, a competência será prorrogada, como no caso em apreço.

Alega, ainda, o Juízo suscitante, que a manutenção da competência no juízo suscitado diz respeito ao melhor interesse do incapaz, local da residência deste.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela competência do Juízo suscitado (1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha).

Conforme se extrai dos autos, a ação de inventário foi distribuída à 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha em 13/12/2016. Contudo, após manifestação do Ministério Público, o Juízo reconheceu sua incompetência e declinou da competência, sob o fundamento de que os autores da herança possuíam domicílio no Município de Serra-ES.

Ressalte-se que, antes dessa decisão judicial, o único herdeiro, na condição de incapaz, requereu a manutenção da ação no Juízo de Vila Velha, por entender ser essa a medida que melhor atenderia aos seus interesses.

A referida decisão tem como embasamento o artigo 48 do Código de Processo Civil, que estabelece que:

"Art. 48. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro.

(...)"

O dispositivo em análise estabelece uma regra de fixação de competência territorial que, por sua natureza relativa (CPC, art. 63), admite a possibilidade de prorrogação nos termos do art. 65 do Código de Processo Civil.

Logo, considerando que a matéria em questão trata de competência relativa, é vedado ao juiz, de ofício, declarar-se incompetente, conforme dispõe o artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil. Ademais, essa vedação encontra respaldo na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:

A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. (CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/1991, DJ 29/10/1991, p. 15312)

Nessa linha de raciocínio, verifica-se que eventual incompetência somente poderá ser reconhecida por meio de arguição das partes envolvidas. E, no caso, não se pode ignorar a existência de interesse de incapaz nos autos, o qual, por sinal, reside na comarca de Vila Velha, sendo impositiva a manutenção no Juízo Suscitado para salvaguardar seus interesses, bem como diante da comprovada prorrogação de competência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo de competência e
DECLARO
competente o Juízo suscitado da
1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA-ES
para processar e julgar a demanda.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do artigo 197 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar